Tribunal: TJDFT
Processo: 0006604-63.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A SEIS MESES.
1. Não tem amparo a substituição da pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade como encargo da suspensão condicional da pena, quando a reprimenda é inferior a 6 (seis) meses - (Arts. 46 c/c 78, § 1o, do Código Penal).
2. Embargos de Declaração providos.